Tribunal: TJMT
Processo: 1030468-91.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030468-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.409.511/0002-17 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC – TESE JÁ ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU -

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ausente o interesse recursal da Fazenda Pública, uma vez que foi reconhecida a redução dos honorários pela metade na sentença do juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de

Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, M.M.
Christiane Trombini Puia Baggio
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de
nº
1030468-91.2018.8.11.0041
interposto por
VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

em face da Fazenda Pública
,
que julgou extinto o feito com resolução de mérito, diante do reconhecimento do pedido por parte do embargado, ora apelante, e fixou os honorários em 10% (dez por cento) em face do Estado de Mato Grosso.

Como causa de pedir recursal, aduz a parte apelante que a sentença do juízo
a quo
não foi assertiva no que tange a fixação dos honorários advocatícios, visto que deixou de aplicar a sistemática da redução pela metade dos honorários, disposta no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, em face do reconhecimento pela Fazenda Pública dos pedidos contidos nos Embargos à Execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância reduzindo os honorários pela metade, consoante o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões – id. 91352714

-.

Dispensado parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de

Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, M.M.
Christiane Trombini Puia Baggio
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal de
nº
1030468-91.2018.8.11.0041
interposto por
VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

em face da Fazenda Pública
,
que julgou extinto o feito com resolução de mérito, diante do reconhecimento do pedido por parte do embargado, ora apelante, e fixou os honorários em 10% (dez por cento) em face do Estado de Mato Grosso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que ausente o interesse de agir da parte recorrente, uma vez que o presente requerimento recursal, no caso, a diminuição pela metade dos honorários advocatícios, haja vista o reconhecimento pela Fazenda Pública dos pedidos formulados pelo embargante, ora apelado, já foi devidamente aplicado na sentença do juízo a quo, em consonância com o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Em que pese a sentença do juízo
a quo
não ter especificado na parte dispositiva sobre a redução dos honorários pela metade, consoante o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, o magistrado fundamentou sobre a devida redução no seguinte trecho, como se vê:

“O reconhecimento do pedido por parte do embargado impõe a extinção do processo com julgamento de mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso III, a, do CPC.

Nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

Ante o exposto, por não vislumbrar prejuízo para qualquer das partes, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso III, a, do CPC, diante do reconhecimento do pedido por parte do embargado para que seja cancelada a CDA n. 2015.16474, com protocolo nº 6091160, no valor de R$212.181,26 (duzentos e doze mil e cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), e o protesto correspondente junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá.

Conden
o a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor dado à causa.

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se”.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante a ausência do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado quanto a ele.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse
sentido, é também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – PRESCRIÇÃO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DEFORMIDADE DOS 3º, 4º E 5º DEDOS DA MÃO ESQUERDA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO ACIDENTE – BENEFÍCIO DEVIDO – DATA DE INÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falece d
e interesse recursal, quando a sentença foi proferida da forma pretendida pela parte recorrente.

Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

(N.U 0010860-35.2015.8.11.0040, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

P
artindo dessas premissas, como já foi aplicada a sistemática da redução dos honorários advocatícios na sentença de primeira instância, ausente o interesse recursal e por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Estado de Mato Grosso diante da ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023